Tribunal: STF
Processo: AI 607950
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. Extraordinário.  Inadmissibilidade.
   Atentado violento ao pudor. Sentença condenatória. Apelação
   improvida. Causa decidida com base no conjunto da prova e na
   aplicação da legislação infraconstitucional. Agravo improvido.
   Aplicação da súmula 279. Não se admite recurso extraordinário
   tendente a rever as provas e a legislação infraconstitucional em
   que se baseou sentença criminal condenatória, confirmada em grau
   de apelação.